Tribunal: TJDFT
Processo: 0706584-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0706584-75.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ALFA SEGURADORA S.A. AGRAVADO: NATALIA MARTINS VIVAS PIOLA ERDMANN RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALFA SEGURADORA SA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, nos autos da ação de no 0702449-21.2019.8.07.0011, deferiu o pedido de tutela antecipada, para determinar à agravante que regularize a propriedade do automóvel objeto da ação junto aos órgãos de trânsito, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00, limitada a R$ 100.000,00. Alega a agravante, em breve síntese, que a obrigação que lhe foi imposta pela decisão agravada é impossível de ser cumprida, uma vez que para a transferência do veículo é necessária ser feita a sua vistoria, porém, o bem encontra-se em local desconhecido, uma vez que foi objeto de furto ou roubo. Assevera que o risco de dano grave está demonstrado no fato de que foi fixada multa excessiva em seu desfavor, sem considerar a impossibilidade de cumprimento da obrigação. Busca, em sede de liminar, a concessão de efeito suspensivo ativo para obstar a cominação de multa em seu desfavor. No mérito, pretende seu provimento para seja a v. decisão reformada nos termos da antecipação de tutela. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Considerando que na hipótese a pretensão liminar vindicada representa tutela de urgência em sede recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise preliminar dos autos, verifico a presença de tais requisitos. Com efeito, neste momento, sem qualquer mais profunda análise meritória, verifico que a agravante juntou aos autos principais informações do órgão oficial de trânsito que comprovam que o veículo foi objeto de sinistro, o que, em princípio, inviabiliza o cumprimento imediato da medida imposta pela decisão agravada. Assim, tendo em vista os diversos documentos juntados pelas partes, tenho que a matéria deva ser objeto de análise mais acurada, mostrando-se prudente, por ora, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, como forma de evitar prejuízo à agravante. Ademais presente o risco de dano no fato de que o Juízo a quo cominou multa em desfavor da agravante, caso não cumpra a medida no prazo de 10 dias. Dessa forma, concedo efeito suspensivo ao presente agravo, como forma de suspender o feito na origem até o julgamento do presente. Conclusão Diante do exposto, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada até julgamento colegiado. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria, ficando cientificada, ainda, de que, na eventualidade de interpor agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, julgado o mérito do instrumental. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 19 de março de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator